Tribunal: TJSP
Processo: 2239444-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239444-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RICARDO TURCI CAROLLO SARABIA (CURADOR(A)), é embargado JOSÉ
RENATO TURCI CAROLLO SARABIA (INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E COSTA NETTO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239444-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.081
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2239444-61.2019.8.26.0000 / 50000
EMBARGANTE: RICARDO TURCI CAROLLO SARABIA(CURADOR)
EMBARGADO: JOSÉ RENATO TURCI CAROLLO SARABIA
(INTERDITANDO)
Voto no. 4.081
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
RICARDO TURCI CAROLLO SARABIA opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão a fls. 219/221, alegando que o julgado foi obscuro na
medida em que confunde os fatos da revelia e cessação das obrigações tributárias do
embargado com o prévio e distinto evento da indeterminação de sua residência. Pleiteia o
reconhecimento da existência de fatos novos para julgar procedente o agravo de
instrumento para decretar a internação compulsória do embargado.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Não há a obscuridade alegada no julgado. A questão
suscitada, relativa ao desaparecimento do interditando e o descumprimento das obrigações
tributárias, foi considerada na decisão. O pedido de internação compulsória foi rejeitado,
vez que não há notícia de que o agravado esteja colocando perigo a si próprio ou a
terceiros, como, inclusive, confessado pelo embargante a fls. 149, que narrou não ter o
embargado agredido qualquer pessoa.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos
termos
do
art.
1.025,
“caput”,
do
CPC,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239444-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.081
3
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator